Tribunal: TJBA
Processo: 8000185-73.2015.8.05.0158
Classe: Recurso Inominado
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: RECURSO INOMINADO CÍVEL n. 8000185-73.2015.8.05.0158 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível RECORRENTE: NESTOR JOSE DE SOUSA Advogado(s): MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA (OAB:BA37061-A) RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB:BA37489-A) MAF 09 ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 1022, DO CPC. INAPLICABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno n.° 8000185-73.2015.8.05.0158 contra o acórdão, ID 76830478; Embargante: Nestor José de Sousa; Embargada: Banco Bradesco Financiamentos S.A.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator